Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL “INSTAGRAM”. DESATIVAÇÃO DA CONTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARTIGOS 82, § 2o, E 85, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a legitimidade do "bloqueio" da conta, mantida pela autora, na plataforma digital Instagram.
2. Com o advento da Lei no 12.965/2014, que estabelece as diretrizes para o uso da rede mundial de computadores, o dever de fiscalização do conteúdo divulgado por terceiros deixou de ser obrigatoriedade dos administradores ou operadores das plataformas de rede social. 2.1. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 19 a 21 da Lei no 12.965/2014 somente é permitido à plataforma da rede mundial de computadores tornar indisponível um conteúdo que cause danos a outros usuários ou a terceiros após a determinação judicial específica, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir eventual censura.
3. Isso não obstante, é possível que o provedor de serviços efetue o controle dos conteúdos expostos em sua plataforma na rede mundial de computadores eventualmente em desacordo com os critérios de uso da aludida plataforma. 3.1. Saliente-se, aliás, que em razão de sua eventual inércia o provedor de serviços que atua na rede mundial de computadores responde solidariamente pelos eventuais ilícitos à esfera jurídica de terceiros.
4. No caso em deslinde verifica-se que a conta mantida pela autora foi desativada sem aviso prévio, mandado judicial ou demonstração dos motivos à apelada. 4.1. Convém ressaltar ainda que, apesar de ter a apelante sustentado a ocorrência de violação dos termos de uso da plataforma digital, não trouxe aos autos a comprovação da infração cometida pela recorrida. 4.2. Assim, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 5.1. No caso em deslinde houve sucumbência recíproca, pois o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente. Assim, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.